Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-67.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002461-67.2017.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO GOMES BEZERRA, GABRIEL DA SILVA ANDRADE

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: FABRICIO GOMES BEZERRA, GABRIEL DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT E § 2º, INCISO II DO CPB – PUGNAM APELANTES PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. Improcedência.
Restou devidamente comprovada a materialidade e autoria, através dos documentos juntados aos autos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O RECORRENTE GABRIEL DA SILVA ANDRADE. NÃO CABIMENTO.
Houve o reconhecimento e aplicação em sentença condenatória, sendo reduzida apenas para o mínimo legal, conforme jurisprudência pacífica de nossos Tribunais e a Súmula 231 do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena
aquém
do mínimo legal. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RAZÕES RECURSAIS
PARQUET
– REQUER A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO.
Mesmo a arma não sendo periciada, segundo a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal, a apreensão é desnecessária se houver outros meios de prova. Sendo assim, aplico a causa de aumento, mantendo o mesmo
quantum
da pena, pois já aumentada em 1/3, pelo reconhecimento da causa de aumento, referente ao concurso de pessoas. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA OS APELANTES E PROVIDO PARA O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto por Fabrício Gomes Bezerra e Gabriel da Silva Andrade e negar-lhe provimento
, já nas razões interpostas pelo
Parquet
, em unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e FABRICIO GOMES BEZERRA e GABRIEL DA SILVA ANDRADE
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia, em síntese que no dia 09 de janeiro de 2017, o SGT/PM CARLOS GUILHERME DE SOUZA SILVA, quando chegava em sua residência, foi surpreendido pelos denunciados FABRICIO GOMES BEZERRA e GABRIEL DA SILVA ANDRADE, que abordaram o militar, e roubaram o cinto de guarnição com a PISTOLA DE CALIBRE 40/ MODELO 940/ CANO 98mm/ CAPACIDADE 10+1/ MARCA TAURUS/N° SÉRIE STJ 81458/PATRIMÔNIO 1257, e DOIS CARREGADORES estando um com 10 CARTUCHOS e o outro VAZIO, além do colete balístico e em seguida evadiram-se do local.

Transcorrida a instrução criminal Fabricio Gomes Bezerra foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, e Gabriel da Silva Andrade a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Irresignados, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa para o apelante Gabriel, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria superando a súmula 231 do STJ.

Por sua vez, o
Parquet
em suas razões recursais requereu a reforma na dosimetria para que seja reconhecida a causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Em contrarrazões os apelantes requereram o não provimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Fabrício e Gabriel, por entender que não prosperam as razões recursais. Já em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicada a causa de aumento.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a absolvição por insuficiência de provas, segundo o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa para o apelante Gabriel, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria superando a súmula 231 do STJ.

Por sua vez, o
Parquet
em suas razões recursais requereu a reforma na dosimetria para que seja reconhecida a causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

O referido pedido não merece prosperar, vez que pela análise dos autos vislumbra-se devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A vítima CARLOS GUILHERME DE SOUZA em juízo aduziu:

“
Que estava de serviço e, ao chegar em sua casa, e abrir o cadeado, dois sujeitos chegaram numa motocicleta e lhe disseram para se ajoelhar e colocar as mãos na cabeça, tendo subtraído o armamento que tinha consigo. Que ambos estavam armados com revólver calibre .38. Que somente o rapaz moreno de bigode usava capacete, e foi quem colocou a arma em sua cabeça e recolheu o armamento, munição e colete da polícia militar. Empreenderam fuga em seguida na mesma motocicleta em que chegaram. Que identificou ambos porque olhou bem para seus rostos no momento da ação, sendo que o rapaz branco estava sem capacete e o moreno estava com a viseira do capacete levantada. Antes desses fatos, inclusive, já tinha visto o rapaz branco no Ver-O-Peso. Dias depois os viu na televisão em razão da prática de outro roubo, e os identificou imediatamente, por isso foi à delegacia reconhecê-los. Não recuperou os objetos roubados
”.

Do mesmo modo, a testemunha ADINAIR SILVA afirmou:

“
Que presenciou o crime. Que Carlos estava abrindo o cadeado quando chegaram dois homens, e viu um deles com arma de fogo. Que o rapaz moreno mandava o outro atirar durante a ação
”

A testemunha ESTEFANE DA COSTA BARROS, também ouvida em sede policial, relatou que viu o momento do crime, assim como também reconheceu os apelantes como autores do delito. (Id. n° 9157051)

Tendo em vista que o apelante GABRIEL DA SILVA não foi ouvido em juízo, foi decretada a sua revelia.

Já o recorrente FABRICIO GOMES, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, assim com afirmou que não estava no local do crime. (Id. n° 9157217).

Dessa forma, todos os elementos de provas constantes dos autos, comprovam a prática do crime pelos apelantes, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônico com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL:

Verifica-se que foi fixada a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
por considerar como desfavorável os antecedentes:

Antecedentes
: há na certidão judicial deste acusado duas sentenças condenatórias pelo crime de roubo majorado, sendo uma referente ao processo n° 0000544-89.2017.8.14.0401, que tramitou na 5ª Vara Criminal de Belém- PA, tendo transitado em julgado para Ministério Público em 03/07/2017, e a segunda referente ao processo n° 0003993-55.2017.8.14.0401, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Belém, tendo transitado em julgado em 22 de janeiro de 2019, ou seja, em ambos os casos, o trânsito em julgado ocorreu após dos fatos relativos a este processo, e serão considerados, portanto, maus antecedentes – motivo pelo qual considero esta circunstância desfavorável;

Já na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a menoridade relativa do apelante. Entretanto, sendo aplicada, apenas para retornar a pena ao mínimo legal, visto que se aplicasse a atenuante em 1/6, como de costume a pena seria reduzida aquém do mínimo legal. Contudo, segundo a súmula 231 do STJ, a pena na segunda fase não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo.

Nesse sentido:

apelação penal. roubo majorado e corrupção de menores. pedido de diminuição de pena, em face das atenuantes da confissão e da menoridade, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. inexistência de violação aos princípios constitucionais. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face das atenuantes, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Recurso conhecido e
improvido
. Unânime. Precedentes. (Processo n° 0020609-71.2018.8.14.0401, relator ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, data do julgamento 21/03/2022, data do documento 30/03/2022).

Nesse sentido, a pena deve permanecer na segunda fase em seu mínimo legal.

APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA (pedido do MP)

Em análise a sentença condenatória, o magistrado se manifestou: “Em razão da não apreensão de arma de fogo, e, portanto, sem possibilidade de exame acerca da respectiva potencialidade lesiva, deixo de aplicar a majorante referente ao emprego de arma.”, no entanto, é cediço, que segundo a Súmula 14 do TJE/PA, não é necessária a apreensão ou a realização de exame pericial para que seja caracterizada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, podendo ser comprovado por outros elementos, como no caso, a palavra da vítima:

SÚMULA Nº 14: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO NA POLÍCIA FOI UTILIZADA PELO JUÍZO PARA A FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO QUE DISSE NA POLÍCIA SÓ SE MANIFESTAR EM JUÍZO. PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, ACUSADO NEGA A PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MENCIONADA ATENUANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, A EXEMPLO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA MARINALVA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise acurada do Inquérito Policial, observa-se que o apelante, quando foi ouvido perante a autoridade policial, afirmou que desejava fazer uso do seu direito de responder as perguntas acerca do assalto que é acusado somente em juízo (ID 6187602 – pág. 18). Já em juízo, na audiência de instrução e julgamento (ID 6187605 – págs. 62/63, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, o que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que não houve a confissão declarada pela defesa, logo tal instituto não poderia ter sido utilizado como elemento de prova ou de convencimento para ensejar a condenação, pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar que a sentença condenatória se embasou em outras provas coligidas nos autos, a exemplo da palavra das vítimas Marinalva Arruda de Jesus e Ailton dos Santos Souza (mototaxista), não havendo qualquer menção ou consideração na sentença a respeito da confissão extrajudicial do apelante, até porque ela é inexistente, não ocorreu.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra das vítimas, como no caso.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Processo n° 0000765-85.2008.8.14.0046, Relatora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, data do julgamento 04/04/2022, data do documento 12/04/2022).

Mesmo com o reconhecimento e aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, como a pena em terceira fase já foi aumentada em 1/3 pelo concurso de pessoas, mantenho o
quantum
aplicado, e consequentemente permanece inalterada a pena para o apelante FABRÍCIO GOMES BEZERRA em 06 anos, 04 meses de reclusão e 70 dias-multa, e para o recorrente GABRIEL DA SILVA DE ANDRADE em 05 anos, 04 meses e 58 dias-multa.

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto por Fabrício Gomes Bezerra e Gabriel da Silva Andrade e

dou-lhe improvimento
, nos termos expostos acima.

Já para o recurso interposto pelo
Ministério Público, conheço do recurso e dou-lhe provimento
, aumentando a pena na terceira fase pela aplicação da causa de aumento referente a utilização de arma de fogo.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024